Tribunal: TJPA
Processo: 0806231-66.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806231-66.2021.8.14.0015

APELANTE: JHOSEPH PIRES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§
2º, inciso II e §2º-A, I do CPB. 1)
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO
EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO
– IMPROVIMENTO – Desnecessária a perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo,
quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi comprovado pela prova oral carreada aos autos.
Súmula n. 14 do TJE/PA. Precedentes do STJ.
2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O TENTADO – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do delito em questão se dá com a mera inversão da posse do bem, como ocorreu na hipótese, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa.

3) READEQUAÇÃO DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA. VIABILIDADE. Juízo sentenciante que estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea.

4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA UNICAMENTE REDIMENSIONAR A PENA PECUNIÁRIA PARA 17 DIAS MULTA,
À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO,
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A DO CP. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JHOSEPH PIRES DIAS, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157,
§
2º, inciso II e §2º-A, I do CP.

Em suas razões recursais, requereu o recorrente o decote
da majorante do uso de arma de fogo, a
necessidade da desclassificação do crime de roubo consumado para a sua forma tentada, bem como a redução da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a representante da Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso, com a redução da pena de multa.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

No dia 23 de setembro de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Comandante Francisco de Assis, bairro Ianetema, neste município, o denunciado JHOSEPH PIRES DIAS, foi preso em flagrante delito pelo crime de roubo majorado, oportunidade em que com a posse de uma arma de fogo e na companhia de uma pessoa não identificada, subtraíram uma motocicleta Honda Biz, cor branca, Placa QEP-0788, um aparelho celular Xiaomi e a quantia de R$ 60,00 (sessenta) reais, da vítima RAIMUNDO BARROSO DA GAMA.

No dia e hora supramencionados, a vítima ao sair de sua residência para guardar sua moto, foi abordado pelo denunciado JHOSEPH, que acompanhado de uma pessoa não identificado e mediante grave ameaça empregada com uma com uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, mandaram RAIMUNDO entrar em sua casa, local onde estava a companheira da vítima, sua sogra FRANCISCA e um bebê de colo.

Assim, já no interior do recinto, o denunciado começou a ameaçar todos com o revólver, e colocou a arma de fogo em FRANCISCA que estava com o seu neto no colo, passando a exigir que os presentes estregassem o dinheiro que ele sabia que havia na residência, chegando a entrar em um quarto para procurar o tal dinheiro.

Após roubar os bens da vítima, os dois indivíduos empreenderam fuga do local na própria moto da vítima, de forma que RAIMUNDO e FRANCISCA saíram correndo atrás dos dois para tentar recuperar o que haviam levado.

Instantes depois de empreenderem fuga do local do crime, a moto em que JHOSEPH e seu comparsa estavam, começou a disparar e travou, ocasião em que os dois abondaram a motocicleta e fugiram correndo pela rua do canal, porém RAIMUNDO e FRANCISCA conseguiram alcançar o denunciado, segurando-o até a chegada dos policiais no local.

O outro autor do fato conseguiu fugir do local, razão pela qual não restou possível identificá-lo.

Por fim, a polícia militar chegou no local e conduziu o denunciado para a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis, de forma em que foi averiguado que o denunciado detém várias anotações em sua certidão de antecedentes criminais.

Agindo conforme a conduta descrita acima, denota-se que o denunciado JHOSEPH PIRES DIAS praticou o crime de roubo majorado, previstos nos Art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CPB.

(...).

Após regular instrução, fora o ora apelante condenado como incurso na conduta delitiva prevista no
art. 157,
§
2º, inciso II e §2º-A, I do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente,
a desclassificação da conduta para a modalidade tentada,
no que não lhe assiste razão, pois, é sabido que a consumação do aludido delito se dá com a mera inversão da posse da
res,
como ocorreu na hipótese, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do bem, como tenta sustentar o recorrente, de sorte a restar devidamente configurado o delito de roubo em sua modalidade consumada.

No caso dos autos, a prova carreada demonstra que houve efetiva inversão da posse, tendo o ora apelante logrado êxito na subtração do bem da vítima, qual seja, a motocicleta HONDA/ BIZ, PLACA QEP-0788, um aparelho celular XIAOMI, bem como a quantia de R$60,00 (sessenta reais), conforme auto/termo de entrega (ID 11222967 - Pág. 10), motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES -

(...). RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE. -
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial
-
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
– (...).”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Ademais, c
onforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Requereu ainda a defesa
o decote da majorante do uso de arma de fogo,
no que, novamente, não lhe assiste razão. Explico.

A prova oral colhida em juízo comprovou a referida causa de aumento
.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA, é
desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pela vítima, razão pela qual imperativa a manutenção da majorante.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Por fim, pugnou a defesa a
redução da pena pecuniária,
no que lhe assiste razão, pois, verifico que o juízo sentenciante estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico acompanhando o cálculo da pena corpórea.

Diante do exposto, mantenho a sanção base no mesmo patamar fixado pelo juízo sentenciante, uma vez que fixada de forma escorreita, qual seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes agravantes, porém, presente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, motivo pelo qual também mantenho a pena intermediária no patamar de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa, nos termos da decisão combatida.

Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento do uso de arma de fogo, motivo pelo qual elevo a reprimenda em 2/3, perfazendo a pena definitiva o montante de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 17 dias multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis,
em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante ao exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento
, redimensionando unicamente a pena pecuniária para 17 (dezessete) dias multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024